Tribunal: TJSP
Processo: 1026635-97.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, TENDO EM VISTA QUE A SUA INCIDÊNCIA, EXPRESSAMENTE PACTUADA, É AUTORIZADA PELO ART. 28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, BEM COMO PELA SÚMULA No 539 DO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, TENDO EM VISTA QUE A SUA INCIDÊNCIA, EXPRESSAMENTE PACTUADA, É AUTORIZADA PELO ART. 28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, BEM COMO PELA SÚMULA No 539 DO STJ.

CONSTATAÇÃO DE QUE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVÊ, DURANTE A INADIMPLÊNCIA, SOMENTE A COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E DE MULTA DE 2%.

NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, UMA VEZ QUE O APELANTE SE LIMITOU A TECER ARGUMENTOS GENÉRICOS SOBRE ESSAS QUESTÕES. ALÉM DISSO, HOUVE INOVAÇÃO RECURSAL NAS ALEGAÇÕES DE COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO, IOF E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DOS ARTS. 85, § 11, E 98, § 3o, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026635-
97.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUDIMAR
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-97.2020.8.26.0002 -Voto no 18.280
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro) – 10a Vara
Cível
Apelação no:
1026635-97.2020.8.26.0002
Apelante:
Rudimar Pereira
Apelada:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Juíza prolatora da sentença: Lívia Martins Trindade
VOTO N.o 18.280
AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA
DE VEÍCULO.
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE
INFERIOR À ANUAL, TENDO EM VISTA QUE A SUA
INCIDÊNCIA,
EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
É
AUTORIZADA PELO ART. 28, § 1o, I, DA LEI No
10.931/2004, BEM COMO PELA SÚMULA No 539 DO
STJ.
CONSTATAÇÃO DE QUE A CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO PREVÊ, DURANTE A INADIMPLÊNCIA,
SOMENTE
A
COBRANÇA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS DE 1%
AO MÊS E DE MULTA DE 2%.
NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO
QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA
SENTENÇA E DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS, UMA VEZ QUE O APELANTE SE
LIMITOU A TECER ARGUMENTOS GENÉRICOS
SOBRE ESSAS QUESTÕES. ALÉM DISSO, HOUVE
INOVAÇÃO
RECURSAL
NAS
ALEGAÇÕES
DE
COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO,
IOF E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA,
COM
A
RESSALVA
DA
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS
DOS ARTS. 85, § 11, E 98, § 3o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-97.2020.8.26.0002 -Voto no 18.280
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 167/178, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação revisional c.c. consignação em pagamento,
ajuizada por RUDIMAR PEREIRA contra AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S.A.
Diante
da
sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 180/187). Sustenta, em síntese,
que: i) a sentença é citra petita porque deixou de apreciar quase todos os
pedidos e documentos juntados nos autos; ii) a cobrança das tarifas
bancárias, em valores excessivos, tem como finalidade custear despesas
inerentes às atividades da própria instituição financeira, que já é
remunerada por meio dos juros cobrados; iii) a ré não comprovou a
efetiva prestação do serviço referente à tarifa de avaliação do bem; iv)
houve venda casada do seguro de proteção financeira; v) os juros
pactuados são abusivos; vi) a incidência de capitalização mensal de juros
é vedada pela Súmula no 121 do STF; vii) a multa contratual não pode
ser superior a 2%; e, viii) a cobrança de IOF adicional caracteriza bis in
idem.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 72) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-97.2020.8.26.0002 -Voto no 18.280
4
respondido (fls. 190/210).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. consignação em
pagamento, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 360069908,
emitida em 25 de outubro de 2017, no valor total de R$ 35.662,24, para
financiar a compra de veículo (fls. 57/62).
A incidência de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, expressamente pactuada na cláusula “M
Promessa de Pagamento”, é autorizada pelo art. 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/2004, bem como pela Súmula no 539 do STJ (fls. 58).
A cláusula “N Direitos e Deveres” da cédula de
crédito bancário dispõe que, durante a inadimplência, apenas ocorrerá a
cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e de
multa contratual, já fixada no limite de 2% (fls. 58).
Não deve ser conhecido de parte do recurso, quanto
às alegações de nulidade da sentença e de cobrança abusiva de juros
remuneratórios, uma vez que o apelante se limitou a tecer argumentos
genéricos sobre essas questões.
Além disso, verifica-se que o recorrente não
formulou na petição inicial, de forma específica, nenhuma alegação de
cobrança abusiva de tarifa de avaliação, IOF e seguro de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-97.2020.8.26.0002 -Voto no 18.280
5
financeira.
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados
para 20% do valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento à parte
conhecida do recurso.
Alberto Gosson
Relator